Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-30.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011207-30.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Outras fraudes, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 614.263.341-68 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Dúvida sobre a propriedade e boa-fé. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestro de veículo em ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

2. Se não está demonstrada a desvinculação do bem com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal, reconhece-se o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal.

3. O desbloqueio judicial é inviável quando os objetos apreendidos interessam ao processo.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desbloqueio de bem sequestrado judicialmente está condicionada à ausência de interesse processual e demonstração
de propriedade lícita e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021
;
AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022
;
TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1011207-30.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MARIA MADALENA FERNANDES DOS SANTOS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARIA MADALENA FERNANDES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1011207-30.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Ford Territory Tit, cor branca, ano 2021/2022, Renavam
01279133985, Chassi LJXCU2BB2NTP00511, placa RRI 5C69
,
objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 261694273).

A apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítima proprietário e o automóvel tem origem lícita
.

Requer o provimento para a liberação do veículo (ID 261694277).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 261694286).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de Terceiro – Almejada revogação da medida cautelar de indisponibilidade que recai sobre o veículo Ford Territory, de placas RRI5C69 e RENAVAM 01279133985, ano 2021/2022, diante da comprovação da propriedade e origem lícita e de boa-fé do bem, aliado ao fato de que a recorrente não possui qualquer vínculo com atividades ilícitas, não tendo sido denunciada na ação penal correlata – Improcedência – De acordo a exegese dos arts. 125, 126 e 132, todos do Digesto Processual Penal, são admitidas medidas restritivas sobre bens móveis e imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, bastando, para a decretação da medida de indisponibilidade, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens – O ônus da prova acerca da origem lícita e da ausência de interesse processual sobre o bem apreendido cabe ao requerente, conforme o art. 156 do CP – Havendo dúvidas sobre a origem do veículo automotor constrito, a legítima propriedade, a boa-fé, assim como quando a constrição for de interesse do processo, o pedido de restituição/levantamento deve ser indeferido, até porque, existindo indícios de ser instrumento ou produto do crime, os bens são passíveis de pena de perdimento, a teor do disposto no art. 91, inc. II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Estatuto Repressor – Elementos apresentados pela recorrente não são suficientes para comprovar sua condição de terceira de boa-fé, tampouco para demonstrar a regularidade da aquisição do veículo - Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO apontou a existência de elementos que indicam a utilização de recursos ilícitos na aquisição do bem - a Além disso, a apelante não conseguiu comprovar a origem lícita da totalidade dos valores utilizados na aquisição, essencial para comprovar a regularidade da transação e a sua condição de terceira de boa-fé - A ausência de comprovação inequívoca da origem lícita do bem e sua relevância para a instrução processual justificam a manutenção da constrição - Pelo desprovimento do apelo.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 260993196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo
Ford Territory Tit, cor branca, ano 2021/2022, Renavam
01279133985, Chassi LJXCU2BB2NTP00511, placa RRI 5C69, o qual teria sido “identificado em posse” de investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro (PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“II – Contextualização fática

A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.º 379.4.2022.11262, instaurado após informações obtidas pela GCCO, quanto ao indivíduo PAULO Witer Farias Paelo, conhecido como ‘Paulo Ita’ ou ‘WT’, líder da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que teria assumido novas funções na estrutura hierárquica da ORCRIM, após ser posto em liberdade, ascendendo sua posição à função de ‘tesoureiro geral’.

[...]

Desta feita, aduz a Autoridade Policial que o principal alvo, PAULO ‘Ita’, é integrante da ORCRIM ‘Comando Vermelho’ e antigo conhecido das forças de segurança pública, em razão dos inúmeros crimes perpetrados. Não obstante, encontra-se novamente em liberdade, passando então a ostentar publicamente a posse de veículos de luxo, estilo de vida regado a viagens, eventos e shows, de maneira incompatível com a capacidade econômica possível, já que não possui ocupação lícita.

É dos autos que somente com os veículos que inicialmente chamaram a atenção da equipe policial, os representados movimentaram R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em patrimônio.

[...]

22. RENAN FREIRE BORMAN

Consta dos autos que RENAN é o responsável pelas aquisições dos veículos de Paulo “Ita”. Nos termos dos Relatórios n.º 2022.13.21647 e 02/2022, RENAN é proprietário de uma microempresa, denominada, ‘Certinho Veículos’, que não possui nenhum funcionário vinculado, nem endereço cadastrado na JUCEMAT, com capital social de R$ 100.000,00.

Não obstante, RENAN FREIRE movimentou em curto espaço de tempo, a expressiva quantia de R$ 14.000.000,00, transacionados com parte dos alvos da presente investigação (Alex “Soldado”, Andrew, Michael Richard).

[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias

[...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

[...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de Paulo ‘Ita’, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção.

[...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de Paulo ‘WT’ e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de smurfing, fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização.

[...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados.

[...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS, pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos:

[...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial), DETERMINO a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via RENAJUD:

[...]

29 – Ford Territory, ano 2021, placa RRI 5C69 – Renan Freire Borman.”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 22.10.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“Embora a embargante alegue boa-fé e tenha apresentado aos autos documentos referentes ao veículo PLACA RRI5C69; RENAVAN 01279133985; ANO 2021/2022: ids. 160010233, 160010234, 160010235, 160010236, 160010239, 160010240, 166835581, 166837242..., denota-se que há elementos nos autos da ação penal e do pedido de prisão preventiva que indicam, em tese, a vinculação do veículo a atividades ilícitas.

Com efeito, ao id. 143307625, do respectivo incidente de busca e apreensão e de prisão preventiva, há alguns elementos sugestivos que os bens foram frutos do cometimento de delitos e, por tal motivo, determinou-se a inclusão da restrição judicial do veículo.

Na oportunidade, este Juízo elencou o veículo de placa RRI5C69 por estar sob o uso ou domínio de um dos acusados:

29 – Ford Territory ano 2021 placa RRI5269 – Renan Freire Borman

Ademais, verifica-se, em analise ao contrato de financiamento acostado aos autos, que o valor restou em 238.628,07 (duzentos e trina e oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos), devendo ser realizado o pagamento inicial/entrada no valor de 100.000,00 (cem mil reais).

No entanto, observa-se que há, apenas, o comprovante de R$ 75.758,04 (setenta e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), sem a juntada dos comprovantes faltantes, o que impede a comprovação da boa-fé, conforme apontado pelo Ministério Público.

Além disso, o Ministério Público ressalta a ausência do registro do número do recibo das últimas declarações do imposto de renda, relativas aos anos anteriores (id 166835589 – pág. 1 e id 166835590 – pág. 1), reforçando, mais uma vez, a falta de boa-fé da Embargante nos estritos limites do presente feito.

[...]

Portanto, na linha da decisão do TJMT, não há como admitir a restituição do bem, uma vez que ainda persistem dúvidas quanto à posse e à propriedade do veículo e a licitude dela.

Dessa forma, faz-se necessário manter a restrição porque as asserções da inicial demandam aprofundamento probatório na ação penal respectiva.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA MADALENA FERNANDES DOS SANTOS [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 261694273).

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a conclusão de diligências requeridas pelas partes, para posterior apresentação de alegações finais (PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 183143004)
.

Extrai-se do Relatório Policial nº 2023.13.48422/GCCO que o automóvel [
Ford Territory Tit, cor branca, ano 2021/2022, Renavam
01279133985, Chassi LJXCU2BB2NTP00511, placa RRI 5C69] seria utilizado por Paulo Witer Farias Paelo, apontado como
líder e
“tesoureiro geral”
da facção
“Comando Vermelho”
(PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 153932817-fls.10), porém havia sido adquirido em nome de Renan Freire Borman, consoante Processo de Transferência de Propriedade de Veículo nº 00657285/2021/Detran/MT

(PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 153932817-fls.10; ID 153932822-fls.1/2).

Frise-se que Renan Freire Borman foi denunciado na ação penal [nº 1011548-27.2022.8.11.0042] por ser, em tese, ser
“o maior responsável pela aquisição dos veículos utilizados em favor de Paulo Witer e constava como proprietário de inúmeros automóveis encontrados em posse da família de ITA”
(PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 156949578).

O
indeferimento do pedido de desbloqueio do veículo [Ford Territory Tit, cor branca, ano 2021/2022, Renavam
01279133985, Chassi LJXCU2BB2NTP00511, placa RRI 5C69], pelo Juízo singular, está fundamentado na existência de
“elementos [...] de vinculação do veículo à atividades ilícitas [...] por estar sob o uso ou domínio de um dos acusados”
, bem como o fato de que do
“contrato de financiamento”
consta que a apelante deveria pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de entrada, mas comprovou apenas a quitação parcial [R$ 75.000,00 – setenta e cinco mil reais –],
“o que impede a comprovação da boa-fé”
, a recomendar
“aprofundamento probatório na ação penal”
(
ID 254398169; ID 254398170)
.

Frise-se que da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ID 261694255) juntado pela apelante consta que o veículo
[Ford Territory Tit, cor branca, ano 2021/2022, Renavam
01279133985, Chassi LJXCU2BB2NTP00511, placa RRI 5C69] teria sido adquirido pelo valor total de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), porém do Contrato de Financiamento nº 344023779 (ID 261694256) verifica-se que teria sido comprado por R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), de modo que
“persistem dúvidas quanto à [...] licitude”
da aquisição do automóvel, consoante pontuado pelo Juízo singular (
ID 261694273).

A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

No caso,
não está demonstrada a desvinculação do bem [
Ford Territory Tit, cor branca, ano 2021/2022, Renavam
01279133985, Chassi LJXCU2BB2NTP00511, placa RRI 5C69]
com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal [nº
1011548-27.2022.8.11.0042
], motivo pelo qual reconhece-se, neste momento, o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal.

Com efeito,
o desbloqueio judicial
“é inviável quando os objetos apreendidos interessam ao processo”
(TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

Aplicáveis os seguintes julgado do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Logo, conserva-se o indeferimento da restituição do bem.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025